Tribunal: CARF
Processo: 12326.003331/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003331/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.075 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
NILSON FONTES DECEMBRINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade,
devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando
do exame do mérito das razões recursais.
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003331/2009-54
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003331/2009-54

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 97/102):
1. Foi lavrada Notificação de lançamento para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física, fls. 11/15, em nome de NILSON FONTES DECEMBRINO, relativo ao
exercício de 2008, ano-calendário 2007, para formalização e cobrança de imposto de
renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de R$ 1.195,23, acrescido de
multa de ofício no montante de R$ 896,42, bem como de imposto de renda da pessoa
física (cód. 0211), no valor de R$ 11.705,30, acrescido de multa de mora no montante
de R$ 2.341,06 e juros de mora com cálculo válido até 31/08/2009.
2. O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de fls.
86/91, relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, conforme se verifica às fls.
12/13 dos autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 11.778,40” e “Dedução
Indevida de Contribuição para a Previdência Oficial referente a Rendimento
recebido de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 4.373,44”.
3. Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
06/10/2009, fls. 02/09, alegando, em síntese:
 que o ato administrativo é desprovido de motivação e razoabilidade, criando
indevidamente uma hipótese de incidência que não corresponde a realidade do
Contribuinte;
 que o valor glosado a título Imposto de Renda Retido na Fonte está com a sua
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, haja vista que
todo o montante foi depositado judicialmente, encontrando-se à disposição
do juízo no processo no 2002.5101.004640-4 (Mandado de Segurança), em
trâmite na 12o Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
 que os contracheques, bem como o informe de rendimentos juntado aos autos,
comprovam que as contribuições à previdência oficial foram deduzidas de seus
rendimentos em conformidade com a Lei e que houve equívoco na informação
prestada pelo Fundo de Previdência, devendo a autuação ser julgada
improcedente neste aspecto.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
quanto à compensação do IRRF, e julgou procedente a parte relativa à dedução indevida de
contribuição para a previdência oficial, ajustando o imposto suplementar para R$ 11.697,82,
acrescido dos encargos legais, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003331/2009-54

Exercício: 2008
PREVIDÊNCIA OFICIAL.
As importâncias pagas a título de contribuição para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da unidade
da jurisdição.
Cientificado da decisão, em 02/05/2014 (fls. 106/107), o contribuinte, em
28/05/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 109/117), repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória, requerendo, ao final, seja acolhida a preliminar de nulidade aventada e, no
mérito, a improcedência do lançamento, com o cancelamento do débito do débito fiscal
reclamado.
Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos, em respeito à ampla
defesa e ao devido processo legal.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 118.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a dedução indevida de contribuição para previdência oficial
(R$ 4.373,44), e a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte (R$ 11.778,40),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das deduções pleiteadas na DAA/2008.
De início, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente atendidos. Ademais, da leitura da
autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender da
autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados,
com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o
exercício do direito de defesa.
Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira instância
administrativa fiscal deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, aos autos de infração e
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003331/2009-54

notificações de lançamento objeto do processo, bem como as razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra toda a exigência, na exata dicção do art. 31 do PAF, cujos requisitos estão
regularmente presentes na decisão recorrida, sendo de toda descabida assim a alegação de
nulidade suscitada por eventual falta de fundamentação.
Quanto à previdência oficial, nada a prover, uma vez que a decisão recorrida
acatando as alegações apresentadas, promoveu o restabelecimento da dedução pleiteada,
promovendo inclusive a adequação e ajustamento do imposto a pagar.
Em relação à compensação do imposto de renda retido na fonte, assim
encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 99/100):
Imposto de Renda Retido na Fonte
6. No que concerne à infração “Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte, no valor de R$11.778,40”, o(a) interessado(a) alega, e comprova, por meio
dos documentos juntados às fls. 16/24, que o valor correspondente encontra-se
depositado judicialmente até decisão definitiva da ação, podendo ser-lhe devolvido,
caso obtenha êxito em seu pleito.
7. Tal fato evidencia que, mesmo que o(a) contribuinte tenha sofrido retenção na fonte
de imposto de renda, esta é objeto de discussão na via judicial, de modo que o
pagamento antecipado correspondente não se encontra definitivamente concluído ou
constituído, não podendo, assim, enquanto não concluída a ação judicial, justificar
dedução do imposto devido ou restituição ao impugnante, haja vista a inexistência
de direito líquido e certo que a justifique.
8. Nesse mister, cabe registrar que o Ato Declaratório Normativo no 3, de 1996, da
Coordenação Geral do Sistema de Tributação, declara que a propositura pelo(a)
contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto da lide administrativa importa
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
9. Não poderia ser de outra forma, pois a coisa julgada a ser proferida no âmbito do
Poder Judiciário jamais poderia ser alterada no processo administrativo, o que
torna inócua a lide administrativa.
(...)
12. Portanto, uma vez que o mérito da infração “Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$11.778,40” é objeto de discussão junto ao
Poder Judiciário por iniciativa do(a) próprio(a) contribuinte, não se torna viável a
análise de tal infração em sede administrativa, tendo em vista a vigência, em nosso
ordenamento jurídico, do princípio constitucional da unidade da jurisdição.
Pois bem. De fato, sobre a matéria em litígio, da análise dos documentos
carreados, pode-se constatar que o Recorrente e outros, socorreu ao judiciário buscando afastar a
incidência tributária sobre a parcela recolhida a título de formação de fundo previdenciário
recebido, obtendo decisão liminar determinando o depósito judicial do imposto retido, com
discriminação separada para cada impetrante (fls. 25/83), não remanescendo dúvida acerca da
identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa,
sobretudo em relação ao IRRF retido e depositado judicialmente.
Destarte, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da concomitância
entre as demandas administrativa e judicial – uma vez que a aludida matéria também está sob
apreciação do judiciário, no processo no 2002.5101.4640-4, em curso na 12a Vara Federal do Rio
de Janeiro/RJ, este Colegiado está, via de consequência, impedido de apreciar a demanda
recursal suscitada, implicando no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003331/2009-54

no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o
mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Não obstante, vale salientar que diante de eventual procedência final da ação
judicial, por corolário lógico, indevidos serão a carga tributária apurada (principal) já depositada
em juízo e os respectivos consectários (acessórios).
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida no
processo no 2002.5101.004640-4, que tramita na 12a Vara Federal do Rio de Janeiro /RJ, quando
da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 126
DF CARF MF
Original